Tribunal: TJSP
Processo: 1008510-81.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – Incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso – Aplicação da teoria finalista mitigada, pela qual a pessoa jurídica é considerada consumidora, desde que demonstrada a vulnerabilidade, frente à fornecedora – Vulnerabilidade técnica da empresa autora, que não possui a expertise sobre o

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – Incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso – Aplicação da teoria finalista mitigada, pela qual a pessoa jurídica é considerada consumidora, desde que demonstrada a vulnerabilidade, frente à fornecedora – Vulnerabilidade técnica da empresa autora, que não possui a expertise sobre o serviço de telefonia – Ré que insiste na exigibilidade da dívida e no afastamento da indenização por danos morais – Descabimento – Ré que não apresentou o "Contrato de Permanência", previsto no art. 57 da Resolução 632 de 2014 da ANATEL, não tendo comprovado a regularidade da apontada multa rescisória (de fidelização do contrato) – Não comprovação, de igual modo, da entrega dos aparelhos de celulares e da ativação das linhas telefônicas, além de inexistir correspondência entre os valores cobrados (e negativados) e as faturas apresentadas – Pessoa jurídica que pode sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ), que, no caso dos autos, em razão da indevida negativação do nome da autora, é in re ipsa – Condenação ao pagamento de indenização por danos morais mantida – Ré que questiona a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais (arbitrados, na sentença, em 10% sobre o valor da causa), defendendo que devem ser calculados apenas sobre o valor da condenação – Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, os honorários advocatícios devem considerar o proveito econômico obtido, que, no caso dos autos, corresponde à condenação ao pagamento da indenização por danos morais e ao valor da dívida declara inexigível – Precedente deste E. TJSP – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008510-81.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TELEFONICA BRASIL S/A, é apelado AFHEL SERVIÇOS ADM LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008510-81.2020.8.26.0002 -Voto no 10934
2
VOTO No 10.934
Apelação Cível n. 1008510-81.2020.8.26.0002
Origem: 11a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juiz(a): Dr(a). Antonio Carlos Santoro Filho
Apelante: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Apelada: AFHEL SERVIÇOS ADM LTDA EPP
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS TELEFONIA SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA Incidência do Código de Defesa do
Consumidor ao caso
Aplicação da teoria finalista
mitigada, pela qual a pessoa jurídica é considerada
consumidora, desde que demonstrada a vulnerabilidade,
frente à fornecedora Vulnerabilidade técnica da empresa
autora, que não possui a expertise sobre o serviço de
telefonia Ré que insiste na exigibilidade da dívida e no
afastamento
da
indenização
por
danos
morais

Descabimento
Ré que não apresentou o “Contrato de
Permanência”, previsto no art. 57 da Resolução 632 de 2014
da ANATEL, não tendo comprovado a regularidade da
apontada multa rescisória (de fidelização do contrato) Não
comprovação, de igual modo, da entrega dos aparelhos de
celulares e da ativação das linhas telefônicas, além de
inexistir correspondência entre os valores cobrados (e
negativados) e as faturas apresentadas Pessoa jurídica que
pode sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ), que, no caso
dos autos, em razão da indevida negativação do nome da
autora, é in re ipsa
Condenação ao pagamento de
indenização por danos morais mantida Ré que questiona a
base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais
(arbitrados, na sentença, em 10% sobre o valor da causa),
defendendo que devem ser calculados apenas sobre o valor
da condenação Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, os
honorários advocatícios devem considerar o proveito
econômico obtido, que, no caso dos autos, corresponde à
condenação ao pagamento da indenização por danos morais
e ao valor da dívida declara inexigível Precedente deste E.
TJSP Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação ajuizada por AFHEL SERVIÇOS
ADM LTDA. EPP em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, objetivando a declaração
de inexigibilidade da dívida de R$ 83.110,74, a retirada de seu nome dos cadastros
negativos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais
de R$ 10.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008510-81.2020.8.26.0002 -Voto no 10934
3
Sobreveio sentença de fls. 662/665, de relatório
adotado, que julgou procedentes os pedidos, para reconhecer a culpa da ré na
rescisão do contrato e, consequentemente, declarar a inexigibilidade dos valores
por ela inseridos em cadastros de inadimplentes, determinando-se a retirada do
nome da autora dos bancos de dados, bem como condenando a ré ao pagamento
de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (com correção monetária a partir
do arbitramento e juros de mora a partir da citação). A ré foi condenada ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre o valor atualizado da causa.
Opostos embargos de declaração (fls. 669/672), foram
rejeitados (fl. 673).
Inconformada, apela a ré as fls. 675/688, defendendo
a inaplicabilidade do CDC e da inversão do ônus da prova no caso, pois, dada a
atividade econômica da apelada, ela possui profunda expertise e conhecimento
técnico, o que afasta sua hipossuficiência. Destaca que a apelada utilizava o
serviço com o objetivo de incrementar seus lucros, por intermédio de contato com
clientes, fornecedores e funcionário, o que descaracteriza a relação consumerista,
uma vez que ela não utiliza o serviço como destinatária final, mas como insumo de
sua atividade comercial. Colaciona doutrina e jurisprudência sobre a matéria.
Discorre
sobre
a
exigibilidade
das
cobranças,
afirmando que a apelada firmou em 20/04/2017 o contrato SMP (Serviço Móvel
Pessoal), com prazo de permanência de 24 meses. Narra que, posteriormente, em
17/07/2018, renegociou o contrato, com a troca de plano, adquirindo 24 aparelhos
(os quais a apelada afirma que não foram entregues). Informa que em 09/11/2018,
ainda dentro do prazo de permanência, a apelada solicitou a portabilidade/rescisão
do contrato, o que acarreta a cobrança da multa, nos termos dos artigos 57, 58 e
59 da Resolução 632/2014 da ANS. Sublinha que, mesmo que se considere
apenas o contrato datado de 17/03/2017, a multa é devida, no importe de R$
10.160,00, conforme planilha de cálculos de fl. 657.
Argumenta que a apelada gozou de desconto mensal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008510-81.2020.8.26.0002 -Voto no 10934
4
de R$ 1.590,00, conforme se observa de fl. 145, assinado em 2017. Afirma, ainda,
que estão pendentes de pagamento as faturas com vencimento para 10, 11 e
12/2018. Alega que o valor relativo aos serviços prestados, excluindo o
parcelamento dos aparelhos e da multa, perfaz o importe de R$ 7.209,30. Insiste
ser devida a quantia de R$ 17.369,30, relativamente aos serviços prestados e a
multa por rescisão antecipada, tendo em vista o primeiro contrato celebrado entre
as partes, que não apresentou qualquer irregularidade.
Entende que a cobrança dos serviços contratados e a
multa de fidelidade só podem ser entendidos como exercício regular de direito, não
podendo ser interpretada como ato ilícito, nos termos do art. 188, I, do CC.
Questiona
sua
condenação
ao
pagamento
de
indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00. Afirma que a apelada não
comprovou que sofreu danos à sua imagem no mercado, o que é imprescindível,
uma vez que a apelada é pessoa jurídica.
Salienta que os honorários advocatícios devem ter
relação com a condenação (não podendo ser calculados sobre o valor da causa,
como determinado na sentença). Defende que no cálculo não pode ser
considerado o montante declarado inexigível.
Postula o provimento do recurso, para que seja
declarado exigível o montante de R$ 17.369,30, sendo afastada a indenização por
danos morais. Subsidiariamente, pretende que os honorários sejam fixados em
10% sobre o valor da condenação.
Contrarrazões as fls. 691/699.
É o relatório.
A r. sentença foi proferida nos seguintes termos:
“(...)
Tendo em vista que as partes não requereram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008510-81.2020.8.26.0002 -Voto no 10934
5
produção de outras provas e que a decisão da controvérsia é possível tão somente
com a prova documental já produzida ou cuja oportunidade para produção foi
atingida pela preclusão -, passo ao conhecimento direto do pedido.
A presente demanda sujeita-se ao CDC, pois é a ré
fornecedora de produtos e serviços, dos quais se trata a autora, em princípio, a
destinatária final, pois não há nos autos indicação de que os utilizaria como insumo
em sua atividade produtiva.
Superada esta questão, no mérito a ação é
procedente.
Assim é porque a ré, embora tenha sustentado o
cumprimento de sua obrigação, não logrou comprovar, conforme lhe foi
determinado a fls. 653, que efetivamente entregou os aparelhos novos (24) ou
que os ativou.
Ora, não comprovada a entrega e ativação dos
aparelhos, isto é, o cumprimento de parte substancial do contrato por parte
da ré - não se podendo exigir da autora a demonstração de fato negativo -,
incabível a cobrança dos respectivos valores de aquisição e utilização.
Logo, diante do inadimplemento contratual por parte
da ré, conclui-se que tinha a autora direito a pedir a resolução do negócio jurídico,
nos termos do art. 18, § 1o, II, do CDC.
Tendo tal resolução se dado por culpa da ré, uma
vez que não cumpriu adequadamente a obrigação assumida, a imposição de
multa contratual ou qualquer outra cobrança semelhante se mostra
manifestamente descabida, na medida em que a eventual cláusula penal
somente tem aplicabilidade na hipótese de rescisão unilateral imotivada, o
que, obviamente, não é o caso dos autos.
Assim, impõe-se, em razão da rescisão, a
declaração de inexistência de penalidade.
Ainda quanto aos valores lançados em desfavor
da autora, inexigíveis aqueles relativos à aquisição dos aparelhos não
entregues e dos serviços, pois não comprovada a ativação dos telefones
móveis, não havendo como se presumir, diante de tais circunstâncias, a
regularidade das cobranças.
Portanto,
procede
o
pleito
declaratório
de
inexigibilidade dos valores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008510-81.2020.8.26.0002 -Voto no 10934
6
Os danos morais, na hipótese, também restaram
caracterizados.
Sobre a possibilidade de sofrimento de dano moral
pela pessoa jurídica, não há necessidade de maiores debates sobre a
questão, que já foi pacificada pela Súmula n. 227, do Superior Tribunal de
Justiça.
No caso dos autos, a ré lançou o nome da autora
em cadastros de inadimplentes, em razão de valores ora declarados
inexigíveis, pois a prestadora dos serviços foi a responsável pela rescisão do
negócio.
É evidente que tal situação representa, para a pessoa
jurídica, uma mácula em seu nome comercial, pois apta a levantar todo o tipo de
suspeitas não apenas sobre a higidez financeira da empresa, mas também sobre a
sua seriedade nas atividades comerciais.
Assim, em virtude da ilicitude do comportamento da ré
e do dano moral sofrido pela autora em sua honra objetiva, cabível o arbitramento
de compensação pecuniária.
Considerando a capacidade econômica das partes, o
valor indevidamente cobrado e o grau do dano, entendo suficiente, para a
mencionada compensação, o arbitramento de indenização no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir desta data e juros de
mora de 1% a.m. desde a citação por se tratar de ilícito contratual.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação
movida por AFHEL SERVIÇOS ADM LTDA EPP em face de TELEFÔNICA BRASIL
S.A. para: (a) reconhecer a culpa da ré na rescisão contratual e, em consequência,
declarar a inexigibilidade dos valores por ela lançados contra a autora em
cadastros de inadimplentes. Proceda-se ao cancelamento via SERASAJUD e, em
relação a outros bancos de dados, servirá cópia desta sentença, impressa a partir
do site do TJSP e assinada digitalmente como ofício; (b) CONDENAR a ré a pagar
indenização por danos morais à autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
com correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% a.m. desde a
citação por se tratar de ilícito contratual; (c) CONDENAR a ré ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor
atualizado da causa.
(...)” (fls. 662/665, g. n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008510-81.2020.8.26.0002 -Voto no 10934
7
Insiste a ré na reforma da r. sentença, para que seja
reconhecida a exigibilidade do montante de R$ 17.369,30, sendo afastada a
indenização por danos morais. Subsidiariamente, pretende que os honorários
sejam fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Sem razão, todavia.
De início, importante ressaltar a incidência, no caso,
das normas do Código de Defesa do Consumidor.
Afinal, este E. TJSP assim como o Col. STJ têm
entendido pela possibilidade de aplicação da teoria finalista mitigada, pela qual a
pessoa jurídica caracteriza-se como consumidora, desde que reconhecida qualquer
espécie de vulnerabilidade (técnica, econômica, jurídica) frente à fornecedora,
incidindo, assim, o Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:
“Repetição de indébito. Telefonia fixa. R. sentença de
procedência, com apelo só da Concessionária requerida. Não se olvide do CDC,
eis que, ainda que a negociação tenha se dado com pessoa jurídica, há a
figura do consumidor final. Conjunto probatório desfavorável à tese da defesa,
que se limitou a insistir na inexistência de ato ilícito e regularidade das cobranças
sem absolutamente nada provar, nem mesmo quanto às alegadas gravações
telefônicas. Intelecção do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se
provimento ao recurso da Concessionária requerida.” (TJSP, Apelação Cível no
1014702-90.2016.8.26.0577, 27a Câmara de Direito Privado, Rel. Campos Petroni,
DJ 28/09/2018, g. n.)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização
por Danos Materiais e Morais. Compra e venda de veículo automotor. DECISÃO
que indeferiu o pedido de denunciação da lide ao suposto anterior proprietário do
bem alienado. INCONFORMISMO da Empresa corré deduzido no Recurso.
EXAME: Ação ajuizada contra a Empresa fabricante e vendedora do bem. Veículo
destinado ao transporte de produtos. Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, ante a vulnerabilidade e a hipossuficiência técnica e econômica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008510-81.2020.8.26.0002 -Voto no 10934
8
da autora. Teoria finalista mitigada. Denunciação da lide corretamente afastada.
Aplicação do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor. Decisão mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2198448-84.2020.8.26.0000, 27a Câmara de Direito Privado, Rel. Daise Fajardo
Nogueira Jacot, DJ 03/11/2020, g. n.)
“APELAÇÃO
SERVIÇOS DE TELEFONIA
Ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. devolução de valores pagos -
Insurgência contra r. sentença de procedência. Relação de consumo
reconhecida, pela aplicação da teoria finalista mitigada
Autora que
apresenta vulnerabilidade técnica em relação aos fornecedores. Precedente
do E. Superior Tribunal de Justiça. Serviços de telefonia e internet, ademais, que
não são insumos da atividade da autora, mas complemento indispensável a todas
as empresas atualmente. APELO DO PRIMEIRO RÉU
Legitimidade passiva
verificada Apelante que, incontroversamente, participou da cadeia de consumo,
mediante intermediação, o que o torna solidariamente responsável. Inteligência do
artigo 7o, parágrafo único, do CDC. Ausência de excludente de responsabilidade.
APELO DA RÉ TELEFÔNICA S/A
Princípio da vinculação da oferta (art. 30,
CDC). E-mails colacionados aos autos e não impugnados, que demonstram oferta
inequívoca de redução de plano a preço fixo, não havendo que se falar em
variação de valores por excesso de consumo. Sentença mantida por seus próprios
fundamentos, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal.
Sentença
mantida.
Recursos
improvidos.”
(TJSP,
Apelação
Cível
no
1003894-16.2019.8.26.0320, 27a Câmara de Direito Privado, Rel. Fábio Podestá,
DJ 03/11/2020, g. n.)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA MÓVEL.
CONTRATOS. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C.
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Pessoa jurídica. Código de Defesa do Consumidor
aplicável ao caso. Teoria finalista mitigada. Entendimento pacificado no
Superior Tribunal de Justiça. Relação jurídica entre as partes e origem da dívida
não comprovadas pela ré (art. 373, II, CPC). Reconhecimento da inexigibilidade
dos valores cobrados da consumidora. Evidente dever, da ré, de restituição dos
valores pagos em excesso. Cabimento da devolução simples dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008510-81.2020.8.26.0002 -Voto no 10934
9
indevidamente cobrados da autora. Ressarcimento em dobro. Descabimento. Má-fé
da ré não evidenciada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (TJSP, Apelação Cível
no 1003808-67.2017.8.26.0000, 27a Câmara de Direito Privado, Rel. Alfredo Attié,
DJ 17/09/2020, g. n.)
“Prestação de serviços de telefonia. Anotação em
cadastro de inadimplentes. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com pedido de indenização por danos morais. Aplicação do Código
de Defesa do Consumidor. Pessoa jurídica que, na hipótese, é tecnicamente
hipossuficiente perante a fornecedora. Alteração unilateral e injustificada dos
termos pactuados entre as partes. Defeito da prestação do serviço. Prática
abusiva, que gera desvantagem manifestamente excessiva. Declaração de
inexigibilidade do débito que deve ser mantida. Dano moral. Pessoa jurídica.
Ofensa à honra objetiva. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, porém apenas
quando o abalo atinge sua honra objetiva; sua indenização depende de prova
específica a respeito. Negativação comprovada. Indenização devida. Redução do
quantum. Impossibilidade. Recurso não provido.” (TJSP, Apelação Cível no
1006700-46.2019.8.26.0248, 28a Câmara de Direito Privado, Rel. Cesar Lacerda,
DJ 06/05/2020, g. n.)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE
FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS
TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA - EXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E
RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO
EMPRESA
AUTORA QUE COMPROVOU PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS
DE TELEFONIA E INTERNET SEM O RESPECTIVO ATENDIMENTO - CABÍVEL
O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS E A SUSPENSÃO DAS RESPECTIVAS
COBRANÇAS ENQUANTO SE DISCUTE EM JUÍZO OS TERMOS DA RESILIÇÃO
CONTRATUAL E A EVENTUAL LEGALIDADE DA COBRANÇA DE MULTA EM
RAZÃO DE CLÁUSULA DE FIDELIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE
CONTRÁRIA INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ANTE
A MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA
PRECEDENTE DO COLENDO STJ
ÔNUS DA RÉ COMPROVAR, OPORTUNAMENTE, QUE A AUTORA TINHA
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS TERMOS DA AVENÇA - DECISÃO REFORMADA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008510-81.2020.8.26.0002 -Voto no 10934
10
RECURSO
PROVIDO.”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2260065-79.2019.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado, Rel. Cesar Luiz de
Almeida, DJ 19/12/2019, g. n.)
“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
VULNERABILIDADE.
EQUIPARAÇÃO.
CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. POSSIBILIDADE.
1. Exceção de incompetência.
2. A ausência de decisão acerca dos argumentos
invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do
recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é
inadmissível.
4. Em uma relação interempresarial, para além das
hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela
jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra
pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da
aplicação da Lei 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e
autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de
consumidora. Precedentes.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não
provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1415864 / SC, Terceira Turma, Rel. Nancy
Andrighi, DJ 04/05/2020, g. n.).
E, no caso dos autos, resta evidente a vulnerabilidade
técnica da apelada, que é empresa que atua no ramo de “prestação de serviços
combinados de escritório, tais como: serviços de recepção, planejamento
financeiro, digitação, apoio administrativo à área comercial, treinamento de equipe
de atendimento” (conforme contrato social de fls. 20/24), não possuindo a expertise
sobre o serviço objeto da lide (e exercido pela empresa apelante), qual seja, o de
telefonia. Ou seja, a empresa apelada caracteriza-se como consumidora, incidindo
no caso o Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008510-81.2020.8.26.0002 -Voto no 10934
11
No mais, irretocável a r. sentença, que reconheceu o
descumprimento do contrato pela apelante, de modo a afastar a exigibilidade dos
valores cobrados.
Isso
porque,
em
relação
à
multa
contratual
(relativamente ao primeiro contrato firmado, em março/20171), certo que a
apelante sequer apresentou o contrato de permanência firmado àquela época, não
tendo comprovado, assim, a exigibilidade da quantia de R$ 10.160,00. Note-se
que, nos termos da Resolução 632 de 2014 da ANATEL, mencionado contrato de
permanência não se confunde com o contrato de prestação de serviços:
“DO CONTRATO DE PERMANÊNCIA
Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao
Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de
Prestação do Serviço por um prazo mínimo.
§ 1o O tempo máximo para o prazo de permanência é
de 12 (doze) meses.
§ 2o Os benefícios referidos no caput devem ser
objeto de instrumento próprio, denominado Contrato de Permanência, firmado entre
as partes.
§ 3o O Contrato de Permanência não se confunde
com o Contrato de Prestação do Serviço, mas a ele se vincula, sendo um
documento distinto, de caráter comercial e regido pelas regras previstas no
Código de Defesa do Consumidor, devendo conter claramente:
I - o prazo de permanência aplicável;
II - a descrição do benefício concedido e seu valor;
III - o valor da multa em caso de rescisão
antecipada do Contrato; e,
IV - o Contrato de Prestação de Serviço a que se
vincula.
(...)” (g. n.).
No caso dos autos, a apelante se limitou a apresentar
o documento de fl. 145, que cuida do “Termo de solicitação de serviços”,
inexistindo qualquer informação a respeito do valor da alegada multa por rescisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008510-81.2020.8.26.0002 -Voto no 10934
12
do contrato. Inexigível, assim, a quantia de R$ 10.160,00.
De igual maneira, a apelante não comprovou a
regularidade da cobrança do valor total de R$ 7.209,30, relativamente às faturas de
outubro, novembro e dezembro/2018 (conforme arguido a fl. 680 do recurso).
Afinal, os valores apontados (R$ 2.878,63 para outubro/2018; R$ 2.891,35 para
novembro/2018; e R$ 1.439,32 para dezembro/2018) não encontram qualquer
equivalência com os valores cobrados as fls. 152/355 (R$ 3.584,63 para
outubro/2018), fls. 356/532 (R$ 3.597,35 para novembro/2018) e fls. 533/643 (R$
80.534,16 para dezembro/2018), além de que, conforme bem apontado pela r.
sentença, sequer comprovada a entrega dos aparelhos de celular e a ativação das
linhas. Desta forma, também não há que se falar na exigibilidade do montante de
R$ 7.209,30.
Neste ponto, se nenhum valor é devido, o nome da
apelada não poderia ter sido inscrito em cadastro de proteção ao crédito, conforme
inserido pela apelante (fls. 46/49). Acresça-se que, nos termos da Súmula 227 do
STJ, “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, que, no caso dos autos, trata-se
de dano in re ipsa, decorrente da indevida inscrição do nome da apelada em
cadastro restritivo ao crédito e o decorrente abalo de sua honra objetiva. Evidente,
portanto, que houve mácula ao bom nome da apelada, sendo de rigor a
manutenção da condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos
morais.
Melhor sorte não assiste a apelante quanto à base de
cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Afinal, a apelada postulou em
sua petição inicial a declaração da inexigibilidade da dívida indevidamente
negativada (total de R$ 83.110,74) e indenização por danos morais de R$
10.000,00, dando à causa o valor de R$ 93.110,74. A demanda foi julgada
totalmente procedente, razão pela qual, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC/15,
os honorários advocatícios devem considerar o proveito econômico obtido (que, no
caso, equivale ao valor conferido à causa). Neste mesmo sentido:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008510-81.2020.8.26.0002 -Voto no 10934
13
COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSUFICIÊNCIA DE BASE PARA O RECONHECIMENTO DE IRREGULARIDADE
NA CONDUTA DO CONSUMIDOR E, POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, PARA
JUSTIFICAR A COBRANÇA, CUJO ÔNUS CABIA À CONCESSIONÁRIA. DÍVIDA
INSUBSISTENTE. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA RÉ
IMPROVIDO. Ao deixar de apresentar elementos suficientes a respeito da afirmada
irregularidade no medidor, o que impossibilitou a demonstração do fato constitutivo
do seu direito, desatendeu a ré ao ônus que sobre si recaía. Portanto, não há como
deixar de acolher o pedido de inexigibilidade do débito alusivo a diferença de
consumo, baseada na alegação de ausência de qualquer irregularidade.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE FORNECIMENTO FUNDADO
EM ALEGAÇÃO DE ADULTERAÇÃO NO MEDIDOR. INADMISSIBILIDADE.
PROVIDÊNCIA QUE SE JUSTIFICA APENAS EM CASO DE INADIMPLEMENTO
ATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE RELACIONAR A DÉBITO APURADO COM
BASE EM ESTIMATIVAS DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO.
ARBITRAMENTO QUE DEVE GUARDAR RAZOABILIDADE. NOVA FIXAÇÃO
EFETUADA. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO.
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
MANTIDA.
RECURSO DA RÉ IMPROVIDO, PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR, COM
OBSERVAÇÃO. 1. Tratando-se de débito resultante da apuração de diferenças
alusivas a prestações pretéritas, sem notícia de inadimplemento atual, não se
justifica a providência do corte de fornecimento. A medida tem caráter preventivo,
como forma de evitar que se eternize o fornecimento de energia sem o
correspondente pagamento da tarifa. Não guarda sentido a sua adoção, na
hipótese dos autos, dado a absoluta incompatibilidade, por se tratar de dívida
sujeita à discussão e que pode perfeitamente ser cobrada pela via judicial. Neste
caso, ficaria desnaturada a finalidade da medida, que se transformaria em simples
instrumento de coerção. 2. Procurando estabelecer montante razoável para a
respectiva indenização, adota-se o valor de R$ 10.000,00 por identificar a situação
de melhor equilíbrio, de modo a guardar relação com o grau da culpa e influenciar
no ânimo do ofensor. 3. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de
mora devem ser contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil; artigo 240
do CPC), observando-se que tal determinação se faz de ofício, por incidência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008510-81.2020.8.26.0002 -Voto no 10934
14
artigo 322, § 1o, do CPC. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CONSTATAÇÃO DE EQUÍVOCO NA FIXAÇÃO. HIPÓTESE EM QUE DEVE SER
CONSIDERADO
INTEGRAL
CONTEXTO
DA
CAUSA.
RETIFICAÇÃO
FORMULADA DE OFÍCIO. OBSERVAÇÃO FEITA. 1. A fixação dos honorários
advocatícios não atendeu aos exatos termos da lei, de modo que se faz
necessária retificação, para levar em conta o fato de que a demanda tem
maior amplitude, pois há cumulação de pedidos. À luz do artigo 85, § 2o, do
CPC, deve ser considerada a circunstância de que, além da condenação ao
pagamento de indenização, também se reconheceu a inexigibilidade de dívida
e se determinou o restabelecimento do serviço. 2. Na forma do artigo 86,
parágrafo único, do CPC, caberá á ré o pagamento integral da verba honorária e
despesas processuais. 3.Em retificação, ficam os honorários advocatícios
estabelecidos em R$ 5.000,00, valor a ser corrigido a partir deste julgamento.”
(TJSP, Apelação Cível no 1001763-92.2019.8.26.0506, 31a Câmara de Direito
Privado, Rel. Antonio Rigolin, DJ 04/09/2020, g. n.).
Irretocável, portanto, a r. sentença, ficando os
honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, nos termos
do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC/15.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora